Tribunal: TJPA
Processo: 0813454-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813454-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO NAZARENO SILVA TUMA

AGRAVADO: ADECI ADALIA SOUZA E SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813454-13.2024.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTE: MARCELO NAZARENO SILVA TUMA

ADVOGADOS: HESI ROSÁRIO SILVA – OAB/PA 20.688 e RAUL CASTRO E SILVA – OAB/PA 12.872-B

AGRAVADA: ADECI ADÁLIA SOUZA E SOUSA

ADVOGADO: LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVEIRA - OAB/PA 9.139

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. LIMINAR DE DESPEJO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO PRESTADA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de despejo em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel, condicionada à prestação de caução pela autora;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a ausência de prévia notificação extrajudicial para pagamento e a violação do direito à moradia;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) não exige a prévia notificação extrajudicial para o deferimento liminar do pedido de despejo por inadimplemento, bastando a prestação de caução correspondente a três meses de aluguel;

4. No caso, a caução foi devidamente prestada pela autora da ação de despejo, atendendo aos requisitos legais para a concessão da medida liminar de despejo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A prévia notificação extrajudicial para pagamento de débito locatício não é requisito para o deferimento de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que cumprida a exigência de caução.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 9º, III e art. 59, § 1º, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO NAZARENO SILVA TUMA, objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 119145728 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel de nº 0804985-30.2024.8.14.0015 pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que deferiu a liminar de despejo requerida por ADECI ADÁLIA SOUZA E SOUSA, condicionada à prestação de caução pela parte autora.

Nas razões recursais (Id. 21463974), o agravante arguiu a ausência de prévia notificação extrajudicial para quitação dos débitos em atraso e alegou que não possui outro imóvel para se mudar. Sustentou o risco de dano irreparável e o direito à moradia. Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau.

Em decisão de Id.

22034530, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 22472273).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da medida liminar de despejo do agravante, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese o argumento da parte agravante, a Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) não exige a prévia notificação extrajudicial como condição para o deferimento liminar do pedido de despejo por falta de pagamento, mas apenas a prestação de caução equivalente a três meses do aluguel (art. 9º III, c/c art. 59, §1º da Lei nº 8.245/91), requisito que foi observado no presente caso (Id. 116556394 e Id. 116556396 dos autos principais).

Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar impugnada pelo agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025